Tribunal: TJDFT
Processo: 0748553-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748553-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DINIZ SEIXAS, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME AGRAVADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LIVIA DE MOURA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ERIC FURTADO FERREIRA BORGES e outros (terceiros interessados) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de no 0723522-50.2017.8.07.0001, em que figura como parte exequente MACIFE S/A - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e executada SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 54490518), os agravantes informam que “são terceiros interessados no prosseguimento do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência oriundos da Ação n.o 0723522-50.2017.8.07.0001, que tramita na 22a Vara Cível de Brasília e transitou em julgado em 10/08/2022, onde os agravantes foram sucedidos pelo Escritório Nelson Willians Advogados no patrocínio da causa. Ou seja, os agravantes tem interesse no processamento do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, indeferido pelo Juízo a quo, pois, como atuaram no feito, possuem direito a parte dos honorários fixados na Ação n.o 0723522-50.2017.8.07.0001, uma vez que, apesar de já terem ajuizado ação para o rateio da verba honorária, até o transido em julgado da Ação de Arbitramento de Honorários não possuem legitimidade para, em nome próprio, ajuizar o cumprimento de sentença.” Afirmam que “o pedido de arbitramento de honorários, em ação autônoma, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença da verba sucumbencial, pois o atual escritório de advocacia que patrocina a causa (Nelson Wilians Advocacia) é parte legítima para cobrar a totalidade dos honorários.” Aduzem que “é de interesse dos dois escritórios de advocacia – FJADV que foi substituído e NWADV que o substituiu – que o cumprimento de sentença siga normalmente sua marcha processual, tal qual foi proposto, independente de eventual discussão entre as sociedades de advogados no que toca ao percentual devido a cada um dos advogados.” Buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar o processamento do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Preparo regular (IDs 53398185 e 53398192). O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 54564465). Informações prestadas pelo Juízo “a quo” (ID 54893923 e seguintes). Contrarrazões no ID 55473874, pelo provimento do agravo. É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso dos autos, verifico que a decisão agravada apenas ratificou decisão não recorrida e, portanto, preclusa, de ID 151862218, que entendeu ser cabível ação autônoma para arbitramento dos honorários sucumbenciais. Veja-se: “Nada há a prover quanto ao petitório de ID 174153833, voltado à deflagração do cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários advocatícios, pelos fundamentos declinados na decisão de ID 161862218, tendo sido pontuado, na ocasião, ser cabível ação autônoma para arbitramento dos honorários sucumbenciais. Noutro vértice, não se divisa situação da prática de conduta suficiente a atrair, na forma pretendida em ID 174397938, a aplicação de sanções processuais (litigância de má-fé e de ato atentatório a dignidade da justiça). Para o reconhecimento da apontada litigância de má-fé, não se olvida a necessidade de que a atitude praticada pela parte se enquadre no rol apresentado no artigo 80 do CPC, circunstância que não se verifica, ao menos até o momento, eis que a exequente se limitou a formular pedido de cumprimento de sentença, utilizando-se, para tanto, dos meios jurídicos legalmente previstos. Colha-se o escólio do Tribunal: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. A conduta ilícita da operadora do plano de saúde mostra-se presente diante da negativa de custeio e autorização da realização da cirurgia no Estado do Distrito Federal. 3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir a beneficiária opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 4. A recusa indevida configura dano moral passível de compensação, cujo valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta excessivo, pois amparado no binômio reparação-prevenção e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa. 6. Negou-se provimento ao recurso. Litigância má-fé configurada. Honorários recursais fixados.(Acórdão 1388911, 07022374120218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse norte, considerando que o requerimento formulado, ora não recebido, também não seria suficiente para configurar, de per se, ato atentatório à justiça, INDEFIRO o pedido de imposição das sanções processuais (ID 174397938). Aguarde-se o transcurso do prazo assinalado à parte exequente ao ID 174206611.” (destaquei) A propósito, confira-se o teor da decisão pretérita que apreciou a matéria ora impugnada: “Da análise dos autos, observa-se que, na fase de conhecimento, a parte ré/reconvinte (MACIFE S/A – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) estava representada pelos patronos Eric Furtado Ferreira Borges, Bruno Cesar Pesquero Ponce Jaime, Thiago Diniz Seixas e Luiz Eduardo Rodrigues Cunha, consoante procuração de ID 12136030, até a prolação da sentença de ID 24892427. Em sede recursal, a parte ré/reconvinte (MACIFE S/A – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) destituiu os supracitados causídicos, constituindo os advogados Lívia de Moura Faria e Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, conforme procuração de ID 135231821. Por petitório de ID 160610767, MACIFE S/A – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, com seu patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, requer o cumprimento de sentença da condenação principal e dos honorários advocatícios. Na petição de ID 160967510, a advogada Lívia de Moura Faria destacou que representou a parte vencedora da ação judicial, afirmando que os honorários de sucumbência fixados são de sua titularidade, em conjunto com o patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, devendo ser rateados entre eles de forma igualitária. Diante desse contexto, observa-se que houve a atuação de advogados, de forma sucessiva e não concomitante, tendo em vista a existência de advogados que patrocinaram os interesses da parte vencedora até a prolação da sentença (Eric Furtado Ferreira Borges, Bruno Cesar Pesquero Ponce Jaime, Thiago Diniz Seixas e Luiz Eduardo Rodrigues Cunha), e outros advogados (Lívia de Moura Faria e Nelson Wilians Fratoni Rodrigues) que atuaram na fase recursal. Dessa forma, a ausência do arbitramento do percentual dos honorários cabível para cada um dos patronos que atuaram em favor da parte vencedora (percentual de rateio), torna o pedido voltado à execução dos honorários de sucumbência indeterminado, e por conseguinte, incerto e ilíquido, sendo incompatível com o procedimento de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Isso porque, o reconhecimento da obrigação de pagar quantia pressupõe que ela seja dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, pressupostos de toda e qualquer execução, nos termos dos artigos 771 e 783 do CPC. Com isso, é cabível ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais para cada um dos advogados, já que o art. 85, § 18, do Código de Processo Civil autoriza o arbitramento judicial de honorários de sucumbência em ação autônoma, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto a esse direito ou ao seu valor. Portanto, ausência de arbitramento de percentual de honorários de sucumbência para cada um dos patronos que atuaram na defesa da parte vencedora torna o título executivo judicial inexequível neste tópico específico (honorários advocatícios). Diante do exposto, intime-se a parte que figurou como ré/reconvinte, vencedora da demanda principal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a adequação da petição de cumprimento de sentença, a fim de que seja executada tão somente a verba principal. Transcorrido o referido prazo, tornem os autos conclusos.” Verifica-se, portanto, que houve a preclusão do direito dos agravantes de se oporem ao indeferimento do prosseguimento do cumprimento de sentença no que toca à verba honorária, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial, por meio de recurso próprio, em momento oportuno. Com a mesma compreensão: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS RATIFICA O ENTENDIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão. 2. Na realidade, o agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a última decisão que, em suma, tão somente ratificou o entendimento da decisão anterior, que havia determinado a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares, mas que não foi impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão. 3. Precedente da Turma: "O recurso é intempestivo se dirigido, na realidade, contra decisão anterior, pela qual efetivamente nasceu a lesão jurídica, consistente na determinação de manutenção da autora com a cobertura contratual. Por outro lado, se o inconformismo é dirigido contra o ato de intervenção de terceiro, é evidente a preclusão lógica, na medida em que a agravante, em sua contestação, já havia requerido o chamamento ao processo". (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014). 4. Agravo não conhecido. (Acórdão 843706, 20140020253040AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 28/1/2015. Pág.: 157)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE CONTADOR PARA AUXILIAR O ADMINISTRADOR. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto à permissão de contratação de Contador para auxiliar o Administrador Judicial na análise de balancetes analíticos. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1213314, 07224361320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, diante da preclusão temporal retratada, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator